Tribunal: TJDFT
Processo: 0740189-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740189-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEL ALIMENTOS LTDA APELADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E C I S Ã O Apelação – Transação Entre as Partes Antes do Julgamento – Homologação - Recurso Prejudicado MEL ALIMENTOS LTDA e GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA noticiam a celebração de acordo extrajudicial (ID 69437628) antes do julgamento de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Com efeito, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial" (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Considerando que o acordo foi realizado pelos representantes legais de ambas as partes e pelos causídicos constituídos no presente processo, é o caso de homologação. Conforme inteligência do art. 354 do Código de Processo Civil, ocorrendo a hipótese o inciso III do art. 487 do mesmo Código, como no presente caso, o juiz proferirá Sentença. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Prejudicado o julgamento do apelo. Honorários nos termos do acordado. Não há possibilidade de dispensa das custas, porquanto já havia sido proferida Sentença no feito. Custas remanescentes, se houverem, pela parte autora. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator